Tribunal: STF
Processo: ARE 1343915
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 383): 



    “CIVIL. PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. REVISIONAL. 



    1. Esta Turma tem o entendimento de que, nos contratos bancários, não há cerceamento de defesa face ao julgamento antecipado da lide/não realização de prova pericial, quando os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da questão, principalmente em se tratando de questões de direito. Precedentes.



    2. Respeitadas as determinações contidas no artigo 26 da Lei 9.514/9, é possível a consolidação da propriedade.



    3. Não existe base legal para a limitação dos juros remuneratórios. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de auto-aplicação do art. 192, § 3º, da Constituição Federal, ficando sua efetividade condicionada à legislação infraconstitucional relativa ao Sistema Financeiro Nacional, especialmente à Lei n.º 4.595/64, cujo art. 4º, inciso IX, atribui ao Conselho Monetário Nacional competência para limitar a taxa de juros e quaisquer outras remunerações de operações e serviços bancários ou financeiros, afastando, portanto, a incidência do Dec. Nº 22.626/33.



    4. A capitalização mensal dos juros é admitida, tanto nos contratos de mútuo bancário comum firmados após a Medida Provisória n.º 1.963- 17/2000 (reeditada pela MP nº 2.170-36/2001), quanto na cédula de crédito bancário celebrada após a Medida Provisória n.º 1.925/1999, mediante expressa pactuação pelas partes. Inteligência da Súmula 541 do STJ.



    5. O Sistema de Amortização Francês - Tabela Price - bem como a incidência de uma taxa de juros nominal e outra efetiva, por si só, não significam prática de anatocismo ou capitalização de juros (juros compostos). Assim, a aplicação da Tabela Price, de forma pura, não gera, por si só, a capitalização de juros, não havendo qualquer ilegalidade ou abusividade na sua adoção.



    6. Havendo previsão contratual quanto a incidência de encargo moratório no caso de impontualidade do mutuário, é exigível sua cobrança. Qualquer questionamento acerca do valor da prestação e/ou seus reajustes pode ser judicialmente discutido, o que não desobriga o mutuário a promover o pagamento das sucessivas prestações ou seu depósito em juízo, tampouco lhe desonera do encargo. Não se pode admitir que, à guisa de estar discutindo as cláusulas contratuais e o reajustamento de suas prestações, deixe o mutuário de adimplir com suas obrigações e seja desonerado dos encargos decorrentes de sua mora. Súmula n° 380 do e. STJ.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV da Constituição da República. Alega-se violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como sustenta-se negativa de prestação jurisdicional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade do artigo 26 da Lei 9.514/1997, que trata da execução extrajudicial de dívida garantida por alienação fiduciária (eDOC 400, p. 11-13).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos.



    Verifica-se que a questão controvertida debatida nos presentes autos cinge-se ao Tema 982 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE-RG 860.631, Rel. Min. Dias Toffoli, pendente ainda o julgamento de mérito, referente à constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial dos contratos de financiamento imobiliário firmados no regime do Sistema Financeiro Imobiliário, conforme a Lei 9.514/1997, como é a hipótese dos autos. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente